Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pela agravante, ora embargada, no derradeiro petitório que formulara, diga o agravado/embargante, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, direi sobre a viabilidade de prosseguimento regular do recurso. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator